Tribunal: TJDFT
Processo: 0734818-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0734818-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR AGRAVADO: ANTONIO CARLOS DE LIMA MENDES D E C I S Ã O (Num. 30362186). Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SÍLVIO LÚCIO DE OLIVEIRA JÚNIOR contra a decisão proferida pela Juíza de Direito Substituta da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (Execução de Honorários), Feito no 0718678-52.2020.8.07.0001, manejado pelo Agravante em desfavor de ANTÔNIO CARLOS DE LIMA MENDES, cancelou o leilão judicial do imóvel penhorado no Feito. O Agravante, em petição protocolizada nesta data (Num. 30362186), formula pedido de desistência do recurso. É o breve relatório. Decido. Homologo o pedido de desistência formulado pelo Agravante, nos termos dos artigos 998, caput, do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno do TJDFT, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. I. Brasília – DF, 03 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador